Tribunal: STF
Processo: RHC 266034
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA MÉDIA: IDÊNTICOS PEDIDO E OBJETO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Vivian Teixeira de Camargo, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em sessão virtual de 16.10.2025 a 22.10.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.032.902/SP, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



O caso



    2. Consta do processo ter sido desclassificada a falta praticada pela recorrente no curso da execução, de grave para média, em 27.11.2023, pelo juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM Quinta RAJ da comarca de Presidente Prudente/SP.



    3. O Ministério Público interpôs o Agravo de Execução Penal n. 0016189-72.2023.8.26.0996 no Tribunal de Justiça de São Paulo. Em 14.2.2024, a Sexta Câmara de Direito Criminal deu provimento ao recurso, “para reconhecer a falta grave praticada e determinar o refazimento dos cálculos para fins de progressão, bem como a perda de 1/3 dos dias eventualmente remidos” (fl. 7, e-doc. 4). Esta a ementa do acórdão:



    “Agravo em execução - FALTA GRAVE – Insurgência ministerial contra decisão que homologou falta apurada em procedimento administrativo, mas classificou a infração como média – Pedido de enquadramento da conduta como sendo grave - Cabimento Comportamento que gerou significativa instabilidade no ambiente prisional e se enquadra na previsão legal - Reflexos na execução que devem ser aplicados - Agravo provido” (fl. 2, e-doc. 4).



    4. Contra esse acórdão, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 1.032.902/SP no Superior Tribunal de Justiça, liminarmente indeferido, em 9.9.2025, pelo Presidente daquele Superior Tribunal, Ministro Herman Benjamin. A decisão foi confirmada pela Quinta Turma daquele Superior Tribunal, que, em sessão virtual de 16.10.2025 a 22.10.2025, negou provimento ao agravo regimental interposto pela defesa, em acórdão com a seguinte ementa:



    “DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. FALTA GRAVE. DESOBEDIÊNCIA A ORDENS DE AGENTES PENITENCIÁRIOS. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente habeas corpus, no qual se buscava a desclassificação de falta disciplinar de grave para média, em razão de conduta de desobediência a ordens de agentes penitenciários. 



    2. A paciente, junto a outras detentas, recusou-se a retornar à cela após o encerramento do banho de sol, gritando e batendo nas grades, em protesto por atendimento médico a outra reeducanda. A conduta foi enquadrada como falta grave, nos termos do art. 50, VI, da Lei de Execução Penal. 



    3. A defesa alegou que a conduta deveria ser desclassificada para falta média, com fundamento no Regimento Interno Padrão das Unidades Prisionais do Estado de São Paulo, e invocou os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    4. A questão em discussão consiste em saber se a conduta de desobediência a ordens de agentes penitenciários, praticada pela paciente, pode ser desclassificada de falta grave para falta média, considerando os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    5. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a desobediência a ordens de agentes penitenciários configura falta grave, nos termos do art. 50, VI, da Lei de Execução Penal. 



    6. A reforma do julgado para desclassificar a falta disciplinar exigiria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via estreita do habeas corpus. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido” (fl. 1, e-doc. 36).



    5. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. A defesa sustenta que “o equívoco da decisão fica evidente ao tipificar a reeducanda como desrespeitosa, mesmo tendo em vista que a mesma cometeu tal ‘desrespeito’ as zelar pela vida e pelo atendimento médico de uma colega que estava passando mal, embora possa ter havido certa demora para o recolhimento, o comportamento não é digno de punição tão grave, devendo ser visto de maneira proporcional e razoável, tendo em vista a falta de dolo e a gravidade do delito” (fl. 3, e-doc. 42).



    Assevera que “a conduta da recorrente não extrapolou o campo da desobediência leve, tampouco produziu abalo à disciplina ou segurança da unidade prisional. Conforme consignado no procedimento administrativo, não houve incitação, liderança ou agressividade; tratou-se de ato reflexo e momentâneo de preocupação humanitária diante da situação de emergência médica” (fl. 3, e-doc. 42).



    Afirma que “a aplicação de sanção de falta grave, com repercussões severas (perda de dias remidos e regressão de regime), revela-se desproporcional e contrária à finalidade ressocializadora da execução penal” (fl. 4, e-doc. 42).



    Estes os pedidos:



    “A. O conhecimento e provimento do presente Recurso Ordinário Constitucional, por preencher todos os requisitos de admissibilidade; 



    B. O provimento do recurso, concedendo a ordem de Habeas Corpus de ofício, reformando o acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, reestabelecendo a decisão do Juízo da Execução Penal, que reconheceu a conduta como falta de NATUREZA MÉDIA, nos termos do artigo 45, XX, do Regimento Interno Padrão da SAP/SP; 



    C. Subsidiariamente, caso Vossa Excelência entenda não ser cabível o conhecimento do recurso, que seja concedida a ordem de ofício, diante da flagrante desproporcionalidade e ausência de tipicidade material da conduta” (fl. 5, e-doc. 42).



    O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões e pediu o desprovimento do recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 52).



    O Ministério Público de São Paulo não apresentou contrarrazões (e-doc. 60).



    6. O presente recurso ordinário em habeas corpus foi distribuído por prevenção ao Habeas Corpus n. 264.542, com fundamento no caput do art. 77-D do Regimento Interno deste Supremo Tribunal e nos termos do parágrafo único do art. 6º da Resolução/STF n. 706/2020 (certidão de distribuição, e-doc. 63).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento deste recurso ordinário no Supremo Tribunal Federal.



    8. O presente recurso ordinário tem por objeto matéria posta no Habeas Corpus n. 264.542/SP, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, ao qual negado seguimento em 6.11.2025, com trânsito em julgado em 15.11.2025. 



    Naquela impetração, a defesa também impugna o acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.032.902/SP.



    No Habeas Corpus n. 264.542/SP, embora tenha incidido o óbice de deficiência na instrução, foi apreciada a matéria de mérito, para análise de se ter situação eventual de imposição de habeas corpus a ser concedido de ofício.



    A questão apresentada neste recurso, como no Habeas Corpus n. 264.542/SP, refere-se ao pretendido restabelecimento da decisão do juízo da execução, que desclassificou a falta praticada pela recorrente, de grave para média. Tem-se naquela decisão:



    “4. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em situações nas quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    5. Na presente ação, aponta-se como ato coator acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.032.902/SP.



    Como antes anotado, a despeito da instrução processual deficiente, obteve-se a decisão apontada como coatora, em consulta ao sítio eletrônico daquele Tribunal Superior, o que tornou possível prosseguir na análise do caso.



    6. Busca-se na presente impetração o restabelecimento da decisão proferida pelo juízo de origem, que classificou a conduta imputada à paciente como falta disciplinar de natureza média. 



    7. No acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, a Quinta Turma negou provimento ao agravo regimental interposto pela paciente. Assentou que ‘desobediência a ordens de agentes penitenciários configura falta grave’, além da inviabilidade da revisão do entendimento do Tribunal paulista na via exígua do habeas corpus. Manteve-se, assim, decisão da Presidência daquele Tribunal, que indeferiu, liminarmente, o Habeas Corpus n. 1.032.902/SP, com estes fundamentos: 



    ‘Não obstante os argumentos deduzidos pelo agravante, a decisão proferida pela Ministra Presidente deve ser mantida, pelos seus próprios fundamentos:



    A Terceira Seção do STJ, no julgamento do HC n. 535.063/SP, firmou entendimento de que não cabe Habeas Corpus substitutivo de recurso próprio, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada alguma teratologia no ato judicial impugnado (Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 25.8.2020). 



    Assim, passo à análise das razões da impetração a fim de verificar se há flagrante ilegalidade que justifique a concessão do writ de ofício. 



    Na espécie, consta do Voto condutor do acórdão impugnado a seguinte fundamentação quanto à controvérsia apresentada:



    Isto posto, conforme se extrai dos autos, a sentenciada Ana Paula solicitou atendimento médico, ao que foi informada que seria encaminhada, ainda naquela tarde, assim que a enfermeira estivesse disponível. Momentos depois, foi acionada a sirene de encerramento do banho de sol e as detentas foram instadas a retornar às suas celas, não obstante, algumas delas passaram a gritar e bater nas grades recusando-se a acatar a ordem e dizendo que somente voltariam, quando Ana Paula fosse atendida. Dentre as revoltosas, estava a recorrente Vivian. 



    [...] Com efeito, como já registrado, os agentes ouvidos narraram que houve tumulto. As presas gritaram, bateram nas grades e se recusaram a voltar para as celas. Houve necessidade de acionar outros agentes para conter os ânimos e os procedimento do trancamento foi atrasado em razão do evento. 



    [...] Ainda, quanto à definição legal da conduta, de se observar que o comportamento adotado em muito ultrapassou a atuação inconveniente, enquadrando-se à literalidade do artigo 50, VI da LEP, devendo ser reconhecida e punida como tal. 



    A sentenciada, como todos os presos em cumprimento de pena, sabe perfeitamente das restrições a que estão sujeitos (fls. 9-11).



    Segundo entendimento firmado nessa Corte, a não obediência de ordens recebidas dos agentes da unidade prisional constitui falta grave. 



    Nesse sentido, vale ainda citar os seguintes julgados:



    (...) Nessa linha, o entendimento do Tribunal a quo está em conformidade com a jurisprudência do STJ.



    Ademais, a reforma do julgado, a fim de absolver ou desclassificar a falta disciplinar, exigiria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via estreita do Habeas Corpus.



    Conclui-se, assim, que no caso em análise não há manifesta ilegalidade a ensejar a concessão da ordem de ofício.



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental” (dado constante do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça). 



    8. Na espécie, o Tribunal estadual reconheceu a prática de falta grave pela paciente, com fundamento nos elementos probatórios produzidos em procedimento disciplinar.



    Não se comprova, no caso, constrangimento ilegal na espécie. Como assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, para afastar a conclusão do Tribunal estadual, da ocorrência de falta disciplinar de natureza grave, e restabelecer a decisão do juízo da execução penal, desclassificando a conduta para falta média, seria imprescindível reexame dos fatos e das provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:



    ‘AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. DESOBEDIÊNCIA. FALTA GRAVE RECONHECIDA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA FALTA MÉDIA OU LEVE. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO’ (HC n. 246.157-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 18.11.2024).



    ‘AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO CRIMINAL. FALTA GRAVE. DECISÃO FUNDAMENTADA. CONDUTA DEVIDAMENTE INDIVIDUALIZADA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O exame das alegações defensivas quanto à conduta que ensejou o reconhecimento da prática de fata grave demandaria o reexame de fatos e provas, o que, nos termos da pacífica jurisprudência desta Corte, é inviável em sede de habeas corpus. Precedentes. 



    2. O pleito de desclassificação da falta grave para falta média igualmente requer a incursão no acervo fático-probatório, o que não se admite nesta via. 



    3. Agravo regimental desprovido’ (HC n. 260.249-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 26.9.2025).



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. AFASTAMENTO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. ATO COATOR PARAMETRIZADO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INTERRUPÇÃO DA EXECUÇÃO DA PENA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. INVIABILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 



    1. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. Precedentes. 



    2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes.



    3. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto à aplicação da falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 



    4. A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido de que não se conhece de habeas corpus enquanto mera reiteração de impetração anterior. Precedentes. 



    5. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pela instância anterior, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 



    6. Agravo regimental conhecido e não provido’ (HC n. 243.059-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 28.8.2024).



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que ‘o processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento’ (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019).



    9. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ‘pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental’ HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).



    10. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se”.



    9. A repetição do alegado em habeas corpus, com idêntica pretensão e mesmos argumentos já apreciados e decididos, conduz ao não conhecimento desta impetração, com fundamento na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, de que são exemplos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL COM IDÊNTICO OBJETO DE HABEAS CORPUS JÁ JULGADO POR ESTE SUPREMO TRIBUNAL. BUSCA DE TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, EXTORSÃO, CORRUPÇÃO PASSIVA, LAVAGEM DE DINHEIRO E FALSIDADE IDEOLÓGICA ELEITORAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ELEITORAL PARA JULGAMENTO DO CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA E DELITOS CONEXOS. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INQUÉRITO N. 4.435. PRECEDENTES. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 169.700-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 9.2.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. REITERAÇÃO DO HC 163.876. INVIABILIDADE DE APRECIAÇÃO DE NOVO WRIT COM IDÊNTICO OBJETO E PEDIDO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (…) 2. Mostra-se inviável a reiteração de habeas corpus que aponta como ato coator o mesmo acórdão do Superior Tribunal de Justiça, possui as mesmas partes e o mesmo pedido, sem qualquer inovação. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 164.711-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4.9.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REPRODUÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM IMPETRAÇÃO ANTECEDENTE. INADMISSIBILIDADE. 1. Writ que veicula mera reprodução, com ‘nova roupagem’, dos fundamentos expostos em processo anterior, também movido em prol do ora agravante. Nos termos da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.681-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20.8.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE ESTELIONATO E DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. 1. O objeto do presente recurso ordinário já foi apreciado anteriormente por esta Suprema Corte nos autos do HC 146.952/SP, de minha relatoria. 2. Na linha da jurisprudência desta Corte Suprema, a mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus (HC 146.334-AgR/PR, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 23.10.2017); e a jurisprudência deste Supremo Tribunal já assentou a inadmissibilidade de habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada (HC 129.705-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 14.12.2015). 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 150.178-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10.5.2018).



    10. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de dezembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora